Tribunal: TJES
Processo: 5015902-60.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Overbooking; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015902-60.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAYANY LUBE CIPRIANO e outros
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015902-60.2025.8.08.0024

RECORRENTES: BRAYANY LUBE CIPRIANO e AMANDA MORAU RIGO

RECORRIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). ACUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (DES) E DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelas consumidoras em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de
overbooking
. As recorrentes pretendem: (i) a condenação da ré ao pagamento da indenização por preterição prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC (250 DES); (ii) a majoração dos danos morais; e (iii) o acolhimento integral dos danos materiais (gastos com alimentação e bebidas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a compensação financeira de 250 DES prevista em norma regulamentar da ANAC pode ser cumulada com a indenização por danos morais; (ii) verificar se o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) analisar se as despesas com alimentação excedentes devem ser ressarcidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização de 250 Direito Especial de Saque (DES), prevista no art. 24, I, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, possui natureza de reparação material tarifada pela preterição do embarque, não se confundindo com a reparação por danos morais (natureza extrapatrimonial), sendo, portanto, passíveis de cumulação.

Em relação aos danos materiais, a manutenção da exclusão de gastos excessivos (como rodízios para terceiros e bebidas alcoólicas) é medida que se impõe, visto que a responsabilidade da transportadora limita-se ao suporte necessário e proporcional ao evento, não autorizando o enriquecimento sem causa.

O valor arbitrado em primeiro grau para os danos morais (R$ 4.000,00 e R$ 2.000,00) revela-se adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas de falha na prestação do serviço aéreo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas no sentido de incluir a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 1.836,27 (correspondente a 250 DES na data do julgamento), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"A compensação administrativa de 250 DES por preterição de embarque, prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC, pode ser cumulada com a indenização por danos morais, por possuírem naturezas jurídicas distintas."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI, e 14;

Resolução ANAC nº 400/2016, art. 24, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 10000425120258260068, Rel. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As autoras
BRAYANY LUBE CIPRIANO
e
AMANDA MORAU RIGO
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$1.287,79 (mil duzentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para a primeira requerente e R$2.000,00 (dois mil reais) para a segunda requerente, a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária do arbitramento e juros da citação. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 17757690), as recorrentes pretendem o acolhimento integral do pedido de danos materiais, a majoração dos danos morais e a procedência da indenização referente à preterição de embarque.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 17757699).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, entendo que a r. sentença merece pequeno reparo.

Inicialmente, no tocante à indenização pela preterição de embarque, prevista no art. 24, I, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, entendo que assiste razão às recorrentes. Tratando-se de
overbooking
, não há óbice à cumulação da referida indenização com danos morais, não sendo caso de
bis in idem
. Segue precedente sobre o tema:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CUMULAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE 250 DES COM INDENIZAÇÃO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em Exame 1. Ação de reparação de danos morais ajuizada por Thaís de Sales Machado contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. A autora adquiriu passagens aéreas para voo de Recife a Brasília, mas foi impedida de embarcar devido a overbooking, resultando em atraso de mais de 15 horas e perda de compromisso profissional. Requereu indenização por danos morais de R$ 12.000,00 e multa de 250 DES. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de cumulação da multa de 250 DES com a indenização por danos morais e (ii) a alegação de nulidade da sentença por decisão surpresa e ausência de fundamentação. III. Razões de Decidir
3. A Resolução nº 400/2016 da ANAC prevê compensação objetiva e tarifada de 250 DES em caso de preterição de embarque, tratando-se de medida de natureza meramente material e padronizada, não abrangendo danos de ordem extrapatrimonial. Não há impedimento jurídico à cumulação da compensação administrativa com a indenização por danos morais, que possui natureza diversa
. 4. A sentença está devidamente fundamentada e não configura decisão surpresa. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3 .000,00, cumulativamente à compensação de 250 DES. Tese de julgamento: 1. A compensação administrativa de 250 DES pode ser cumulada com a indenização por danos morais, por se tratar de verbas de natureza distinta, não configurando dupla penalização. 2. A sentença é bem fundamentada, não havendo que se falar em nulidade ou decisão surpresa. (TJ-SP - Apelação Cível: 10000425120258260068 Barueri, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 18/12/2025, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025).

Assim, divergindo do magistrado de primeiro grau acolho o pedido inicial no sentido de que seja paga a importância corresponde a 250 DES que, na data de hoje, corresponde a R$ 1.836,27 (um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos) – cotação
https://efi.correios.com.br/app/moeda/moeda.php
, sendo 1 DES = R$ 7,3451.

Em relação aos danos materiais, mantenho os exatos termos da r. sentença, sendo acolhido o pedido referente aos gastos com alimentação (ID 17757321 - Pág. 28 a 32) e
transfer
(ID 17757321 - Pág. 33). A falha na prestação dos serviços da companhia aérea não dá o direito ao consumidor de fazer gastos exagerados e desproporcionais, como pretendem as recorrentes no caso (há gastos de rodízio de pizza para seis pessoas e drinks).

No tocante ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, os valores fixados em sentença foram proporcionais e adequados ao caso em comento, estando dentro dos padrões desta Turma Recursal para casos semelhantes.

Obviamente que não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório, de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática, o que fora verificado de forma adequada e proporcional pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
reformando parcialmente a r. sentença de ID 17757688, a fim de acolher o pedido de indenização correspondente à indenização de 250 DES por preterição no embarque, ou seja, R$ 1.836,27 (um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos), acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), mantendo integralmente o restante do julgado.

Deixo de condenar as recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)